Tribunal: CARF
Processo: 15746.720993/2021-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF. Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
COFINS. DIFERENÇA ENTRE VALORES DECLARADOS EM EFD E ESCRITUTADOS EM ECF E OS CONFESSADOS EM DCTF OU PAGOS. EVASÃO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A falta de recolhimento do tributo e a ausência de confissão dos débitos à administração tributária, apurada pelo confronto entre os valores constantes da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e a Escrituração Fiscal Digital (EFD) Contribuições, por um lado, e os confessados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) ou pagos, pelo outro, autorizam o lançamento de ofício, acrescido da multa e dos juros de mora respectivos, aplicados em conjunto e nos percentuais fixados na legislação.
PIS/PASEP. DIFERENÇA ENTRE VALORES DECLARADOS EM EFD E ESCRITUTADOS EM ECF E OS CONFESSADOS EM DCTF OU PAGOS. EVASÃO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A falta de recolhimento do tributo e a ausência de confissão dos débitos à administração tributária, apurada pelo confronto entre os valores constantes da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e a Escrituração Fiscal Digital (EFD) Contribuições, por um lado, e os confessados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) ou pagos, pelo outro, autorizam o lançamento de ofício, acrescido da multa e dos juros de mora respectivos, aplicados em conjunto e nos percentuais fixados na legislação.
DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS A ESCLARECER. DESNECESSIDADE. Diligência é reservada a esclarecimentos de fatos ou circunstâncias obscuras, não cabendo realizá-la quando as informações contidas nos autos são suficientes ao convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720993/2021-26
ACÓRDÃO
3202-002.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICOMON TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF. Nas
hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
COFINS.
DIFERENÇA
ENTRE
VALORES
DECLARADOS
EM
EFD
E
ESCRITUTADOS EM ECF E OS CONFESSADOS EM DCTF OU PAGOS. EVASÃO.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A falta de recolhimento do tributo e a ausência de confissão dos débitos à
administração tributária, apurada pelo confronto entre os valores
constantes da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e a Escrituração Fiscal
Digital (EFD) Contribuições, por um lado, e os confessados em Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) ou pagos, pelo outro,
autorizam o lançamento de ofício, acrescido da multa e dos juros de mora
respectivos, aplicados em conjunto e nos percentuais fixados na legislação.
PIS/PASEP. DIFERENÇA ENTRE VALORES DECLARADOS EM EFD E
ESCRITUTADOS EM ECF E OS CONFESSADOS EM DCTF OU PAGOS. EVASÃO.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A falta de recolhimento do tributo e a ausência de confissão dos débitos à
administração tributária, apurada pelo confronto entre os valores
constantes da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e a Escrituração Fiscal
Digital (EFD) Contribuições, por um lado, e os confessados em Declaração
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720993/2021-26
2
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) ou pagos, pelo outro,
autorizam o lançamento de ofício, acrescido da multa e dos juros de mora
respectivos, aplicados em conjunto e nos percentuais fixados na legislação.
DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS A ESCLARECER. DESNECESSIDADE.
Diligência é reservada a esclarecimentos de fatos ou circunstâncias
obscuras, não cabendo realizá-la quando as informações contidas nos
autos são suficientes ao convencimento do julgador e a solução do litígio
dela independe.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar o pedido
preliminar de diligência e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
Trata-se da Impugnação de fls. 376/382, oposta aos Autos de Infração de fls.
339/361, relativos à Cofins e ao PIS, ambas as Contribuições parte sob o regime
cumulativo, parte sob o não cumulativo. Os valores foram lançados com multa de
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720993/2021-26
3
ofício de 75% e os juros de mora respectivos e os montantes da Cofins e do PIS
totalizam, respectivamente, R$ 48.072.691,77 e R$ 10.416.410,51.
A autuação se deve à insuficiência de recolhimento e é detalhada no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 334/338, que informa:
B – DA AÇÃO FISCAL
1. A ação fiscal foi iniciada para a verificação das divergências entre os valores de
PIS e da Cofins declarados na EFD Contribuições, DCTF e recolhidos em DARF,
relativos ao ano calendário de 2018 (...)(...)3. Em 29/01/2021, demos ciência ao
contribuinte do Termo de Intimação Fiscal No 01, onde solicitamos ao
contribuinte que justificasse as divergências constatadas entre o preenchimento
da EFD, DCTF e recolhimentos em DARF.
(...)5. Em 14/04/2021, respondendo ao Termo acima citado, o contribuinte nos
apresentou resposta à intimação onde alega e apresenta demonstrativo citando
uma relação de PERD/COMP, onde teria solicitado a compensação dos tributos
sob análise. Apresentou recibos de entrega de declarações retificadoras, onde
altera os valores dos tributos sob fiscalização, apesar de estar com a
espontaneidade excluída, de acordo o art. 7.o, inciso I e o parágrafo primeiro do
mesmo artigo do Decreto n.o 70.235/72.
6. Verificamos todas as PERD/COMP relacionadas pelo contribuinte e em
nenhuma foi solicitada a compensação dos tributos sob fiscalização.
7. Não consideramos as EFD entregues pelo contribuinte com espontaneidade
excluída, porém verificamos que as EFD válidas durante a fiscalização
correspondem aos valores escriturados na ECF.
C – DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL 8. A matéria tributável são os valores de PIS e da
COFINS no regime cumulativo e no regime não cumulativo, declarados na EFD
Contribuição e escriturados na ECF, cujos valores não foram declarados na DCTF,
nem tampouco recolhidos em DARF.
D – DAS DIFERENÇAS APURADAS 9. As divergências constatadas entre os valores
preenchidos na EFD, na DCTF e recolhidos em DARF, que constituem as bases de cálculo d
valores acima que foram usados como base de cálculo do auto de infração lavrado
foram levantados na escrituração contábil (ECF) apresentada pelo contribuinte e
pelas declarações do período (EFD Contribuições). No mês de junho os valores
estavam Zerados na EFD. A COFINS do mês de março foi apresentada com o
código errado. Portanto esses fatos explicam a diferença entre os valores
inicialmente questionados e os lançados nos autos.:
Na Impugnação (dita “Manifestação de Inconformidade”, apesar de não haver
dúvida na contestação por se tratar de Autos de Infração e a peça informar
corretamente o número do presente processo), tempestiva (fl. 389), a autuada
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720993/2021-26
4
alega ter direito a restituição e a compensação, sem contestar diretamente as
diferenças apuradas e lançadas de ofício.
Faz referência a “pedidos de restituição previdenciária cuja solicitação ocorreu a
mais de 360 dias sem a análise da RFB”, ao princípio do contraditório e da ampla
defesa, citando o art. 5o, LV, da Constituição Federal, apresenta demonstrativo
com dados de “Restituição entre 21/03/2013 e 15/05/2018” (ver fl. 379), afirma
que a ação fiscal “não estava a examinar-se os EFD Contribuições se estavam
corretos ou não, ou seja, não haveria impedimento para as retificações dos EFD
Contribuição” e que segundo informação da Superintendência Regional da Receita
Federal do Brasil na 8a Região Fiscal considera que a EFD Contribuições “não tem
o condão de cobrar/controlar débitos, ela apenas declara como o débito de PIS e
COFINS foi calculado” (conforme texto que transcreve, extraído do processo no
12221.102110/2020-41) e, ainda tratando dos pedidos de restituição, argumenta:
xvi. Como a RFB, até a presente data não se manifestou sobre os pedidos,
utilizamos, os mesmos para quitar os débitos apurados, tudo dentro da legislação
vigente.
xvii. Com relação as informações sobre o mês de junho estar zerada, o auditor
utiliza outra informação, o ECF, que nem está sobre análise para concluir
indevidamente os valores a pagar.
xviii. O direito à restituição, seja mediante compensação ou devolução em
pecúnia, está previsto no artigo 165 do Código Tributário Nacional, in verbis
(transcreve o dispositivo, juntamente com o art. 168 do mesmo Código).
xx. Desta feita, resta demonstrado de forma inconteste que o direito da
recorrente foi exercido em plena conformidade com a regra normativa, devendo
ser alterado o despacho decisório atacado, com a consequente homologação da
compensação efetuada.
Ao final formula o seguinte requerimento:
xxi. Ante o exposto, e muito do que virá da sensibilidade e do saber jurídico dos
Ilustres julgadores, requer seja a presente Manifestação de Inconformidade
acolhida e provida, em todos os seus termos, determinando-se a anulação do
auto de infração, nos termos da exordial.
xxii. Por fim, requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, requerendo desde já a realização das diligências necessárias, conforme
requeridos na razões da presente manifestação de inconformidade, conforme
autoriza a legislação vigente, sob pena de cerceamento de defesa.
É o relatório.
A 2a TURMA da DRJ04, analisando as razões de defesa, considerou improcedente a
impugnação, com a manutenção do crédito tributário lançado mediante auto de infração, em
Acórdão assim ementado:
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720993/2021-26
5
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018 DIFERENÇA ENTRE VALORES DECLARADOS
EM EFD E ESCRITUTADOS EM ECF E OS CONFESSADOS EM DCTF OU PAGOS.
EVASÃO. MULTA DE OFÍCIO.
LEGALIDADE.
A falta de recolhimento do tributo e a ausência de confissão dos débitos à
administração tributária, apurada pelo confronto entre os valores constantes da
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e a Escrituração Fiscal Digital (EFD)
Contribuições, por um lado, e os confessados em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) ou pagos, pelo outro, autorizam o
lançamento de ofício, acrescido da multa e dos juros de mora respectivos,
aplicados em conjunto e nos percentuais fixados na legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2018 a
31/12/2018 DIFERENÇA ENTRE VALORES DECLARADOS EM EFD E ESCRITUTADOS
EM ECF E OS CONFESSADOS EM DCTF OU PAGOS. EVASÃO. MULTA DE OFÍCIO.
LEGALIDADE.
A falta de recolhimento do tributo e a ausência de confissão dos débitos à
administração tributária, apurada pelo confronto entre os valores constantes da
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e a Escrituração Fiscal Digital (EFD)
Contribuições, por um lado, e os confessados em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) ou pagos, pelo outro, autorizam o
lançamento de ofício, acrescido da multa e dos juros de mora respectivos,
aplicados em conjunto e nos percentuais fixados na legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2018
a 31/12/2018
DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS A ESCLARECER. DESNECESSIDADE.
Diligência é reservada a esclarecimentos de fatos ou circunstâncias obscuras, não
cabendo realizá-la quando as informações contidas nos autos são suficientes ao
convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a então recorrente apresentou recurso voluntário a este Conselho,
reiterando as mesmas razões de defesa.
É o relatório.

VOTO
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720993/2021-26
6
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir.
Nesse sentido, há menção a “anulação do auto de infração”, mas é certo que a
recorrente contempla apenas alegações atinentes ao mérito. Ao se referir a cerceamento de
defesa, está tratando da realização de diligências, que requer sem apresentar qualquer
justificativa. Vejamos:
Por fim, requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, requerendo desde já a realização das diligências necessárias, conforme
requeridos na razões da presente manifestação de inconformidade, conforme
autoriza a legislação vigente, sob pena de cerceamento de defesa.
Assim, verifica-se que o requerimento acima é por demais genérico. Sem ao menos
dizer ao que se destinaria eventual diligência, e diante da fundamentação dos dois Autos de
Infração, cujos valores foram lançados em face de diferenças entre a Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) e a Escrituração Fiscal Digital (EFD) Contribuições, por um lado, e a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e os valores pagos, pelo outro, o pedido deve ser negado.
Ademais, como é cediço, diligência é reservada a esclarecimentos de fatos ou
circunstâncias obscuras, não cabendo realizá-la quando as informações contidas nos autos são
suficientes ao convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe, tal como acontece
no presente processo.
Além disso, no mérito não assiste razão à recorrente. Isso porque a mesma em
nenhum momento nega as diferenças apuradas e lançadas de ofício. Ou seja, a recorrente invoca
restituições vinculadas aos processos discriminados no item “x” da peça impugnatória, mas não os
vincula aos valores lançados.
Por outro lado, a autoridade administrativa, por sua vez, evidencia no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) que verificou “todas as PERD/COMP relacionadas pelo contribuinte e em
nenhuma foi solicitada a compensação dos tributos sob fiscalização.” Quanto às retificações nas
EFD, em nada influenciam para modificações dos dois Autos de Infração porque não foram
espontâneas. Há destaque sobre essa circunstância no 7 do TVF, sem refutação por parte da
Impugnante.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720993/2021-26
7
Portanto, como se sabe, a EFD Contribuições não contempla confissão de dívida.
Assim, diante das diferenças entre os valores nela (na EFD Contribuições) informados e
escriturados na ECF e aqueles confessados na DCTF, mas não pagos – tudo conforme levantado e
demonstrado da melhor forma na autuação -, devem prevalecer os da EFD Contribuições e ECF.
Sendo os valores confessados na DCTF inferiores, a autuação deve ser mantida, sem qualquer
modificação.
Isso porque o procedimento adotado pela contribuinte, de não recolher o tributo
devido nem o declarar na DCTF, não encontra guarida na lei e configura a hipótese de evasão. Daí
o cabimento da multa de ofício no percentual de 75%, aplicada corretamente pela fiscalização em
conjunto com os respectivos juros de mora.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 448
DF CARF MF
Original